Tribunal: TJSP
Processo: 2350297-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Venda e compra de automóvel. Decisão que indefere prova oral. Hipótese que não se enquadra dentre as descritas pelo artigo 1015 do CPC. Eventual imprescindibilidade da prova a ser alegada em preliminar de apelação conforme artigo 1009 §1o do CPC. Taxatividade mitigada que não se aplica ao caso concreto, pela ausência da necessária urgência.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Venda e compra de automóvel. Decisão que indefere prova oral. Hipótese que não se enquadra dentre as descritas pelo artigo 1015 do CPC. Eventual imprescindibilidade da prova a ser alegada em preliminar de apelação conforme artigo 1009 §1o do CPC. Taxatividade mitigada que não se aplica ao caso concreto, pela ausência da necessária urgência. Recurso não conhecido.